Tribunal: TJBA
Processo: 8000917-43.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000917-43.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GISELLE SANTOS STUTZ GOMES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário.

A sentença condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à revisão das taxas de juros aplicadas em contratos descritos na inicial, e ao pagamento de eventual saldo em favor da parte autora.

O contrato em questão refere-se à Cédula de Crédito Bancário n.º 558936587, emitida em 27/05/2015, com taxa de juros de 2,13% ao mês e de 29,21% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as taxas de juros pactuadas são abusivas e passíveis de revisão judicial; e

(ii) estabelecer se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário possui cláusulas de natureza adesiva, o que permite sua revisão judicial à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A taxa de juros contratada (2,13% ao mês) não excede 1,5 vez a taxa média de mercado vigente à época (2,10% ao mês), nem ultrapassa o limite estabelecido pela Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n.º 80/2015 (2,14%), afastando a abusividade.

O contrato preenche os requisitos legais de validade, eficácia e inexistência de vícios, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS.

Não houve ato ilícito por parte do banco, pois a cobrança decorreu do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC/2002.

Ausente comprovação de repercussão negativa ou violação aos direitos da personalidade, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Sentença reformada para manter as taxas de juros pactuadas e excluir a condenação por danos morais.

Inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A taxa de juros pactuada em contrato bancário não é abusiva quando inferior a 1,5 vez a taxa média de mercado e ao limite normativo vigente.

A cobrança de valores contratados regularmente não configura ato ilícito, afastando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 98, § 3º, 487, I; CC/2002, arts. 186, 188, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI; art. 51, IV; Lei n.º 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/10/2020;

STJ, AgRg no REsp 1411822/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/02/2014;

TJ-SP, AC 1012996-75.2021.8.26.0002, Rel. Cauduro Padin, j. 11/10/2022;

TJ-BA, APL 0317739-12.2011.8.05.0001, Rel. Cynthia Maria Pina Resende, j. 20/05/2015;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000917-43.2018.8.05.0063
,
tendo como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

e Apelado
BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.